Tribunal: STF
Processo: HC 252764
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 973.511, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que quando há crime praticado mediante violência e grave ameaça, na fase de execução, a prisão domiciliar não é cabível. 



    2. Na hipótese, a agravante foi condenada nos termos do art. 217-A, caput, do Código Penal e no art. 240, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    3. A autoridade tida como coatora registrou, conforme assinalado pelo Relatório de Estudo Social e pelo Relatório do Conselho Tutelar, que as crianças possuem o apoio da avó materna e do pai, além de frisar o "cometimento de crimes gravíssimos contra crianças na mesma residência que seus filhos moram demonstra o descompromisso da reeducanda com o princípio da proteção integral, circunstância paradoxal com as alegações da defesa e com a razão pela qual existe a concessão da prisão especial", não havendo, portanto, flagrante ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que em sede de execução penal, a paciente obteve o benefício da prisão domiciliar. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL. REGIME FECHADO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra decisão que concedeu prisão domiciliar excepcional à sentenciada que cumpre pena em regime fechado, sob o fundamento de que possui filhos menores de 12 (doze) anos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão da prisão domiciliar à sentenciada condenada pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de pornografia infantil, é justificada pela imprescindibilidade de seus cuidados com os filhos menores, conforme art. 117, III, da Lei de Execução Penal.



      III. Razões de decidir 



    3. A concessão da prisão domiciliar é, em regra, restrita aos condenados em regime aberto, podendo ser excepcionalmente estendida a apenados em regime fechado apenas mediante a comprovação de circunstâncias extraordinárias, o que não foi demonstrado no caso. 



    4. Relatórios sociais indicam que as crianças possuem suporte familiar suficiente, provido pela avó e pelo pai, não restando evidenciada a imprescindibilidade da presença da mãe para os cuidados dos menores. 



    5. A gravidade dos crimes pelos quais a sentenciada foi condenada, especialmente pelo fato de que ocorreram na residência familiar, reforça a inadequação da concessão da prisão domiciliar, em afronta ao princípio da proteção integral da criança. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso provido. Tese de julgamento: "Não se concede prisão domiciliar a sentenciada em regime fechado, sem comprovação da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos filhos menores e quando há suporte familiar adequado." 



    Sobreveio habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na revogação do benefício.



    Argumenta que a paciente “a paciente Lindiane é mãe de 02 (duas) crianças, sendo elas gregory villaverde dias nascido em 17/08/2020, atualmente com 2 anos e 7 meses, e samuel villaverde dias nascido em 03/10/2012, atualmente com 10 anos de idade, sendo ambas crianças especiais”. Arrazoa que “foi devidamente comprovado por toda a documentação acostada aos autos que o retorno da paciente ao cárcere privado para fins de cumprimento de pena ensejará em grave impacto ao desenvolvimento de seus filhos, sendo importante ressaltar que a paciente é mãe atípica de duas crianças especiais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “1. Seja deferida, em caráter liminar, a concessão da ordem para determinar a manutenção da prisão domiciliar da paciente lindiane fernanda vila verde de carvalho; 



    2. No mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para assegurar à paciente a possibilidade de cumprir sua pena em regime domiciliar, garantindo assim o cuidado ininterrupto de seus filhos menores e portadores de necessidades especiais; 3. A juntada do relatório médico aos autos do Habeas Corpus para embasar a decisão judicial.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos. 



    Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ fls. 250/256): 



    Na espécie, a Corte de origem cassou a decisão de primeiro grau que manteve a prisão domiciliar, adotando os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 13/24): [...]



    Do voto acima, verifica-se que a autoridade coatora entendeu que a imprescindibilidades dos cuidados da mãe para com os filhos menores de 12 anos não é presumida, além de frisar a gravidade dos crimes praticados na residência onde convive com os filhos. De fato, não obstante a paciente ser mãe de 2 filhos menores de 12 anos, com problemas excepcionais de saúde, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que quando há crime praticado mediante violência e grave ameaça, na fase de execução, a prisão domiciliar não é cabível. [...]



    Além disso, não há elementos nos autos sobre o comportamento da paciente na execução penal. Assim, não restou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada. Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. Intimem-se.



    Destaque-se que a autoridade coatora registrou, conforme assinalado pelo Relatório de Estudo Social e pelo Relatório do Conselho Tutelar, que as crianças possuem o apoio da avó materna e do pai, além de frisar o "cometimento de crimes gravíssimos contra crianças na mesma residência que seus filhos moram demonstra o descompromisso da reeducanda com o princípio da proteção integral, circunstância paradoxal com as alegações da defesa e com a razão pela qual existe a concessão da prisão especial", não havendo, portanto, flagrante ilegalidade a ser corrigida no presente writ.”



    In casu, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “a autoridade coatora registrou, conforme assinalado pelo Relatório de Estudo Social e pelo Relatório do Conselho Tutelar, que as crianças possuem o apoio da avó materna e do pai, além de frisar o "cometimento de crimes gravíssimos contra crianças na mesma residência que seus filhos moram demonstra o descompromisso da reeducanda com o princípio da proteção integral, circunstância paradoxal com as alegações da defesa e com a razão pela qual existe a concessão da prisão especial", não havendo, portanto, flagrante ilegalidade a ser corrigida [naquele] writ”.



    Com efeito, embora o caso verse sobre execução penal, convém destacar, mercê da proximidade do tema, que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, devendo atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe:



    A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Com efeito, não se pode perder de vista que a concessão da prisão domiciliar às mulheres mães e gestantes consubstancia a imposição de uma medida cautelar, de modo que sua aplicação deve observar a adequação da medida, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.



    Nesse contexto, revela-se impossível ao legislador prever todas as situações excepcionais capazes de afastar a conveniência da prisão domiciliar, de modo que a omissão legislativa quanto à existência de outras hipóteses excetivas não caracteriza o silêncio eloquente. 



    Outrossim, antes mesmo da edição da Lei nº 13.769/18, a Segunda Turma da Corte Suprema, no julgamento do HC nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, excetuando-se os seguintes casos: 1) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; 2) crimes praticados contra seus descendentes; ou 3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 



    Destarte, remanescem válidas as balizas estabelecidas no referido julgamento para afastar a concessão da prisão domiciliar quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente.



    Por oportuno, observo que cabe destacar que no julgamento do HC 143.641, a ordem foi concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”. Contudo, essa hipótese que não se amolda ao caso dos autos, porquanto a paciente não cumpre prisão preventiva, mas, sim, definitiva, valendo mencionar:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que “não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 179.914-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/5/2020)



    No que diz respeito à execução penal, esta Suprema Corte sufraga entendimento no sentido de que para fins de concessão do cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar, os requisitos estabelecidos no art. 117 da Lei de execução penal devem ser observados. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores, ao analisarem detidamente a situação, enfatizaram que, além do não preenchimento dos requisitos legais da prisão domiciliar - art. 117, III, da LEP -, não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente no cuidado dos filhos. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da imprescindibilidade da Paciente aos cuidados da criança, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 231.622-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 14/6/2024)



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME FECHADO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 117, III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Tráfico privilegiado e regime domiciliar. II. Questão em discussão 2. Pretendida aplicação do tráfico privilegiado ao caso concreto e recolhimento em residência particular da condenada com filho menor de 12 anos. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. A reconhecida dedicação da recorrente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 5. Quanto ao pedido para “alterar o regime inicial para prisão domiciliar em razão da paciente ser genitora de menor de 12 anos”, registro que, no caso, a recorrente não atende ao requisito objetivo do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime inicial fechado. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.221-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 8/11/2024)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Ana Laura Oliveira da Silva contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. A defesa postulava a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal (LEP), por ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do regime fechado para prisão domiciliar com base na condição da agravante de mãe de crianças menores de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, é inviável a concessão de prisão domiciliar para quem cumpre pena no regime fechado, pois o art. 117 da LEP pressupõe o cumprimento no aberto. 4. No caso concreto, além de a agravante cumprir pena no regime fechado, ela já foi condenada por tráfico de drogas praticado na residência onde vive com os filhos. Isso configura circunstância excepcional que contraindica a prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido. (HC 247.113-AgR, Segunta Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/12/2024)



    Demais disso, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025Brasília



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente